Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-55.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800311-55.2022.8.14.0087

APELANTE: JACSON DE MELO COSTA, JOAO CARLOS DE MELO COSTA, RAIMUNDO DE MELO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: FRANCINETE MORAES COSTA, MARIA DINALVA COSTA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA PENAL. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá, que condenou um dos recorrentes à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e VI, do CP); e os demais apelantes à pena privativa de liberdade de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado em concurso material (art. 121, § 2º, III e VI, c/c art. 69, todos do CP), em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia a nulidade do processo, por ausência de publicação da lista de jurados na data limite e pela não concessão do número legal de recusas de jurados. No mérito, requer a nulidade do julgamento por decisão contrária às provas e a alegação de legítima defesa. Subsidiariamente, postula a reanálise da dosimetria penal. Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por falta de publicação da lista de jurados e pelo número de recusas não concedido; (ii) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos; (iii) saber se a dosimetria penal merece ser reanalisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade suscitada não merece acolhimento, pois a defesa não exerceu seu direito de recusa imotivada na plenitude e não alegou a nulidade no momento oportuno, resultando na preclusão. Aplicação do art. 571, V, do CPP. Precedente: STJ, AgRg no HC 740118/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/10/2023.
4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois foram considerados os elementos probatórios e os depoimentos que corroboraram a autoria e materialidade dos crimes. A soberania dos veredictos assegura ao Tribunal do Júri a prerrogativa de decidir com base na convicção íntima. Precedente: STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/11/2019.

5. No tocante à dosimetria, reconhece-se o equívoco na aplicação da pena-base, uma vez que o aumento não observou o critério de proporcionalidade de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Redefinida a pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para cada apelante, com aumento de 1 (um) ano pela agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, totalizando 19 (dezenove) anos de reclusão. Em concurso material (art. 69, CP), fixada a pena final em 38 (trinta e oito) anos de reclusão para dois dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações parcialmente providas para reduzir as penas impostas, mantendo-se, no mais, a condenação.

Tese de julgamento:

“1. O direito de recusa imotivada deve ser exercido no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri, lastreada em provas dos autos e não manifestamente contrária a elas, deve ser mantida. 3. A pena-base, quando aumentada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar o critério de proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “c”, 69, 121, § 2º, III e VI; CPP, art. 571, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 740118/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interpostas por João Carlos de Melo Costa, Raimundo de Melo Costa e Jacson de Melo Costa, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá, que condenou Jacson de Melo à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §2°, III e VI, do CPB; e João Carlos e Raimundo de Melo à pena privativa de liberdade de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §2°, III e VI, c/c art. 69, todos do CPB, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, ID 18475842, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que na tarde do dia 23/07/2022, por volta das 17:00 horas, durante o evento denominado “Festival da Prainha”, localizado no Sítio da Prainha, zona rural desta Comarca, os acima denunciados, em união de esforços e de desígnios, com manifesta intenção de matar e dificultando a defesa das vítimas, mediante meio cruel, com a utilização de armas brancas do tipo faca, desferiram vários golpes nas vítimas MANOEL DO PILAR COSTA PINTO, conhecido como THONTHON, e GEOVANE PINTO MACIEL, provocando-lhes lesões fatais, que ocasionaram suas mortes, conforme consta do laudo de exame cadavérico e da declaração de óbito das vítimas (...).”

Transitada em julgada a r. decisão de pronúncia na data de 18/11/2022, conforme certidão de ID 18476052, os denunciados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenados às penas acima informadas
, conforme Sentença de ID 18476786.

Inconformada, a defesa interpôs recursos de apelação, requerendo em suas razões recursais,
ID 18477101:

Em preliminar
,
pretende a

nulidade do processo, em virtude de não ter sido publicada na imprensa, na data limite, a lista geral de jurados; e não ter sido deferido pelo juiz presidente o número legal de recusa que a defesa teria direito.

No mérito
requer a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri Popular decisão contrária as provas produzidas nos autos e alegação de legítima defesa.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal.

Em contrarrazões
, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
:

Pretende a defesa a

nulidade do processo, em virtude de não ter sido publicada na imprensa, na data limite, a lista geral de jurados, bem como afirma que uma das juradas que atuou na sessão de julgamento não estava constando na lista de jurados que foi disponibilizada às partes, não tendo sido deferido pelo juiz presidente o número legal de recusa de jurados que a defesa teria direito.

O questionamento em questão diz respeito não ter sido publicado no prazo legal a lista de jurados, bem como à chamada recusa imotivada ou peremptória, que autoriza cada uma das partes a rejeitar até três jurados presentes e sorteados sem declinar os motivos de tal recusa.

Pois bem, extrai-se da ata de julgamento, constante à ID 18476788, que a defesa dos acusados, após ser lida a lista de jurados, procedeu a recusa imotivada de somente dois desses jurados, não se manifestando mais sobre qualquer fato que tenha ocorrido até aquele momento, dando o magistrado preclusa qualquer outra alegação que não foi posta até aquele momento.

Durante a apresentação das alegações finais por parte da defesa dos denunciados, nada sobre qualquer nulidade foi levantada.

Neste caso, verifica-se que o patrono dos apelantes recusou somente dois dos jurados que constavam na lista, ou seja, nem seu direito a três recusas a defesa quis exercer, tendo precluído seu direito naquele momento, já que sequer em alegações finais foi ventilada qualquer nulidade pretendida até aquele momento, de modo que não há como ser reconhecida a nulidade aqui pretendida, pois não se constata a ocorrência de nenhum prejuízo à defesa.

In casu, os apelantes não informaram, menos ainda demonstraram, em que medida a providência adotada pelo juízo a quo lhes ocasionou prejuízo, já que, repito, foram disponibilizadas as recusas legais e a defesa não quis exercê-las em sua plenitude, recusando apenas dois jurados de forma imotivada.

Além do que, preclusa se mostrou também qualquer insatisfação pela publicação a destempo da lista geral de jurados, pois tal fato deveria ter sido arguido no primeiro momento em que a defesa teve acesso aos autos, mas essa nada fez, precluindo então seu direito a questionar a data em que a lista de jurados que foi disponibilizada, sendo que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão.

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO DE JURADO IMPEDIDO NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. USO DAS ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O defeito ou a falta de publicação da lista de jurados constitui vício procedimental a ser arguido pelo interessado no tempo e modo oportunos. A oportunidade para o interessado se insurgir quanto à nulidade em questão surge com a preclusão da decisão de pronúncia, ato processual que encerra a primeira fase do procedimento e define a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal, ao regulamentar o momento para o protesto contra os atos processuais que ocorrerem após a pronúncia, estabelece no art. 571, inciso V, que deve ser realizado logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão 2 . (...)” (STJ - AgRg no HC: 740118 SC 2022/0132342-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos,
por acreditar que os jurados decidiram de forma contrária as provas produzidas nos autos, tendo os denunciados agido acobertados por uma excludente de ilicitude, da legítima defesa.

Apesar da irresignação dos apelantes, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

A testemunha, Odivaldo Pinto Maciel, em seu depoimento perante o Júri Popular, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo que
encontrava-se na praia da Prainha na companhia de seus irmãos Geovane, Diogo e Antôniel, momento que se aproximou os nacionais conhecidos por Beca (Raimundo de Melo), Cuiú (João Carlos) e Camarão (Jacson de Melo) e passaram a agredir Emanoel do Pilar, conhecido como “Thonthon”, mediante socos e chutes na cabeça; que Thonthon já estava desmaiado no chão, momento em que o declarante e seu irmão Diogo carregaram Thonthon e sairão correndo com ele; que os réus não desistiram e correram atrás do declarante e seu irmão Diogo, sendo os nacionais Beca e Cuiú; que para se defenderem resolveram arriaram Thonthon no chão; que correram neste momento o Beca (Raimundo de Melo) e o Cuiú (João Carlos) e deram várias facadas em Thonthon, e falaram ainda que iriam esfaquear e matar o declarante e seu irmão Diogo; que não foi possível ver quem foi que agrediu por esfaqueamento o seu irmão Geovane, mas que os envolvidos na briga foram os nacionais Cuiú (João Carlos), Camarão (Jacson de Melo), Minguelão, Xuxa e o Beca (Raimundo de Melo); que afirma que o que os réus fizeram na briga foi uma covardia, por esfaquear a vítima Geovane até a morte; que não sabe o motivo da briga envolvendo Geovane e os réus; que seu irmão Geovane não tinha problemas com tais pessoas, mas quem tinha era Thonthon; que a briga começou com o Thonthon, o qual pegou porrada dos agressores; que seu irmão Geovane viu a situação e tentou defender o Thonthon e foi agredido e esfaqueado pelos réus.

A informante Denize Diniz Macedo, disse perante os jurados, que
na data dos fatos encontrava-se se divertindo na localidade da praia, juntamente com seu esposo Geovane (vítima dos autos) e seus irmãos, bem como a vítima Manoel, conhecido como “Thonthon”; que aproximou-se deles o nacional conhecido por "Miguelão", momento em que ele empurrou o Manoel; que seu esposo Geovane ao ver a situação, deu um empurrão no Miguelão para tentar impedir que ele viesse a bater no Thonthon; que Miguelão saiu das proximidades de onde Geovane se encontrava e foi para a casa dele; que Miguelão se armou com um martelo e retornou ao local e por trás aplicou uma martelada na cabeça de Geovane, tendo este caído ao chão e começado uma briga; que tomaram partidos a favor de Miguelão os nacionais Beca (Raimundo de Melo), Camarão (Jacson de Melo) e um conhecido por João e o Turu, além do Antônio, conhecido por Xuxa; que Xuxa portava uma arma de fogo; que seu marido Geovane foi buscar uma espingarda na casa dele; que na briga deu-se a troca de tiros envolvendo o Geovane e seus rivais; que seu esposo efetuou um disparo e alvejou o Xuxa e este efetuou um disparo na pessoa de Geovane; que seu esposo na briga também foi esfaqueado pelos nacionais conhecidos por Camarão (Jacson de Melo), Beca (Raimundo de Melo), Turu e o João; que a declarante estava com seus dois filhos mas foi possível ver com precisão o momento que seu esposo foi agredido e esfaqueado pelos acusados na briga.

Laudo de exame pericial de necropsia presente à ID 18475820, fl. 07, que demonstra que a vítima Geovane Pinto Maciel foi morta em virtude de quatro lesões de faca na região dorsal, três na região do crânio, uma lesão profunda no pescoço e uma no ombro direito.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto à Corte Cidadã a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro nos autos nenhuma legítima defesa se mostrou evidente, muito pelo contrário, pois apesar de ter ocorrido uma briga generalizada entre os réus e as vítimas, o exame de necropsia colacionado ao processo demonstrou variados golpes de faca no corpo de uma das vítimas, o que foge totalmente a qualquer pretensão defensiva alegada pela defesa, as agressões de faca nas vítimas se mostraram bem variadas, incidindo em várias partes de seus corpos, inclusive uma bem profunda no pescoço do ofendido Geovane, não se podendo caracterizar isso qualquer espécie de exculpante que possa eximir a responsabilidade de qualquer dos recorrentes pelos crimes praticados.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio majorado, impossibilitada se mostrou qualquer pretensão absolutória, bem como a legítima defesa arguida, pois as provas caminham em sentido contrário as pretensões defensivas.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja estabelecida bem próximo ao seu mínimo legal, excluindo-se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e reconhecido o homicídio em sua forma privilegiada, pois aduz que os apelantes, Raimundo de Melo e João Carlos, agiram sob o domínio de violenta emoção e confessaram nos autos a conduta delitiva.

No que se refere a pretendida exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento do homicídio em sua forma privilegiada, em relação aos apelante Raimundo de Melo e João Carlos, sob a alegação de que agiram sob o domínio de violenta emoção e confessaram nos autos a conduta delitiva, tais pretensões já foram refutadas pelo Conselho de Sentença, quando da votação dos quesitos de julgamento, ID 18476792, onde foi votado no 4º quesito que os réus João Carlos e Raimundo de Melo não agiram sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

No 5º quesito os jurados decidiram que João Carlos e Raimundo de Melo cometeram os delitos empregando meio cruel, bem como, no 6º quesito, confirmaram que esses dois apelantes se utilizaram de recurso que dificultou a defesa das vítimas, não podendo esta Corte reformar a decisão do Tribunal do Júri popular, no que diz respeito a esse aspecto da decisão, em razão da soberania dos veredictos e da decisão que reconheceu essas qualificadoras ter sido feita pelo corpo de jurado em votação realizada durante a sessão do júri.

Além do que, as alegadas confissões dos apelantes não passaram de meras confissões qualificadas, não tendo os acusados confirmado todos os termos da denúncia oferecida, e sim, somente argumentaram em sua defesa que agira sob o manto de uma excludente de ilicitude, que sequer foi provada nos autos, não merecendo assim o reconhecimento dessa atenuante pretendida.

NO QUE TANGE A PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE APLICADA.

O delito que foram condenados os apelantes está descrito no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal Brasileiro, que possui a seguinte redação:

“
Art. 121. Matar alguém:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

(...)

Pena - reclusão, de
doze a trinta anos
.”
Grifei

A dosimetria penal exposta na sentença de ID 18476786, reconheceu, na primeira fase dosimétrica, três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos denunciados (culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime), as quais foram devidamente fundamentadas de forma idônea, mas semelhante para todos os acusados, sendo imposta uma pena base de 24 anos de reclusão para o denunciado Jacson de Melo Costa e 22 anos de reclusão para os recorrentes João Carlos de Melo Costa e Raimundo de Melo Costa.

Pois bem, para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos, sendo que, não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como, não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Nesse caso, percebo que o
quantum
de aumento de pena, estipulado na primeira fase dosimétrica, para cada apelante, se mostrou desproporcional aos critérios delineados acima, pois a pena base deveria ter sido aumentada em 02 anos e 03 meses de reclusão para cada circunstância judicial negativada, utilizando-se, neste caso, o critério de aumento de 1/8 adotado pelo STJ, o que não foi procedido.

Logo, por ser necessário corrigir esse equívoco e constatando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos denunciados
(culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime),
a qual mantenho a fundamentação dada na decisão recorrida, redefino a pena base de cada apelante para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem circunstância atenuante da pena, já que o fato dos acusados terem dito que agiram acobertados de uma excludente de ilicitude, configura confissão qualificada, a qual não pode ser utilizada como atenuante da pena.

Se mostra presente a agravante do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, descrita no art. 61, II, “c”, do CPB, motivo este que elevo a pena em 01 anos, passando a reprimenda intermediária para 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual torno definitiva para ambos os recorrentes, haja vista a inexistência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

No que se refere ao concurso material de delitos, previsto no art. 69, do CPB, reconhecido na sentença ora recorrida, em relação aos denunciados João Carlos de Melo e Raimundo de Melo Costa, por terem praticados, cada um, dois delitos de homicídio, somo as penas aplicadas, impondo uma pena final, para cada um desses dois apelantes, em 38 (trinta e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto,
redefinindo a pena base, bem como a reprimenda final, para cada apelante, conforme acima exposto, mas mantendo os demais termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 07/05/2025